Tribunal: TJMT
Processo: 1010407-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 1010407-36.2021.8.11.0000
Visto, etc...
Trata-se de Reclamação Constitucional com pedido liminar formulada por BOA VISTA SERVIÇOS S.A, contra acordão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que desproveu o recurso por ele interposto.
Explica que segundo a versão do reclamado não teria sido notificado da negativação do seu nome, ocorrendo assim o descumprimento do artigo 43,§2o da Lei no 8.079/90.
A Reclamante aduz que há afronta as súmulas 359 e 404 do STJ, pois, segundo a primeira é responsabilidade do órgão mantedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor e também porque a segunda súmula dispensa o aviso de recebimento para o envio da notificação prévia, ou seja, é dispensável a confirmação de entrega.
Afirma que colacionou aos autos a notificação oportunamente encaminhada, restando claro seu cumprimento.
Requer seja suspenso o processo; e, no mérito, seja julgada procedente a demanda, cassando ou reformando o acordão, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
Foi comprovado o pagamento das custas.
É o relatório.
DECIDO
Do estudo dos autos, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo.
Extrai-se do acordão fundamentação expressa do porque a Câmara afastou a aplicação das duas súmulas. Resumidamente, que não foi juntado o documento dos correios que comprove a entrega da notificação da restrição e também comprovação da própria postagem.
Embora seja desnecessário o Aviso de Recebimento (AR) deve haver a comprovação da postagem da aludida comunicação ao endereço fornecido pelo credor.
A propósito:
“AgRg no REsp 737739 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2005/0051200-6 Relator (a) Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (8155) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 02/03/2010 Data da Publicação/Fonte DJe 15/03/2010 Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404/STF. 1. Para o cumprimento, pelos órgãos mantenedores de cadastros restritivos ao crédito, da obrigação de notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome no banco de dados (art. 43, § 2o, do CDC), basta a comprovação da postagem da aludida comunicação, dirigida ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento (AR). Incidência da Súmula 404 do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Requisitem-se informações ao juiz relatora do Recurso Inominado, nos termos do art. 989, I do CPC e art. 232, I do RITJMT.
Cite-se a parte beneficiária do acórdão reclamado, na forma do art. 989, III do CPC, para querendo, apresentar contestação no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, conforme preconiza o art. 991 do CPC.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator